Tribunal: TJDFT
Processo: 0729303-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729303-77.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO WENDEL GOMES DE ARAUJO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Diego Wendel Gomes de Araújo contra a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de reparação por danos morais proposta contra Banco do Brasil S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos dos arts. 485, inc. I, e 330, inc. IV, do Código de Processo Civil (id 40994172). O apelante requer a gratuidade de justiça. Entretanto, inexistem elementos nos autos que evidenciam os pressupostos legais para o deferimento do benefício. Não foi demonstrado o requisito legal de efetiva impossibilidade de arcar com as despesas processuais (id 40994184). Ante o exposto, intime-se o apelante para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator